Tribunal: TJMT
Processo: 0024001-84.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024001-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), ANDREIA MAIO DIAS - CPF: 364.258.058-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NA DECISÃO SANEADORA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido produção de pericial, caracterizada está a preclusão, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie.” (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Cobrança (n.º 24001-84.2016.8.11.0041- Código: 1132276)

proposta por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A., que integrada a decisão dos Embargos de Declaração (Num. 34100981 – Pág.3) julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 42.378,11 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização. Condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Em suas razões, preliminarmente, a apelante defende o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob a alegação de que é necessária a realização de prova pericial.

Aduz que a parte apelada que mesmo com pedido expresso no curso da lide, não foi permitida a produção de prova pericial nas instalações dos imóveis segurados, bem como nos aparelhos supostamente danificados com a qual a apelante pretendia verificar se ocorreu o dano e se há nexo com algum ato por ela praticado.

Aponta que o juízo, por entender que as provas produzidas pela parte seriam suficientes à elucidação do feito, indeferiu o pedido de prova pericial e submeteu o feito a julgamento, incorrendo, portanto, em flagrante cerceamento de defesa.

No mérito, alega excludente de responsabilidade, inexistência de nexo causal, ausência de reclamação administrativa e da inexistência de análise pela apelada a respeito dos danos reclamados.

Aduz que, a despeito da responsabilidade objetiva da apelante, não é possível assegurar que os danos decorreram de falhas ocasionadas por oscilações de energia.

Salienta que os laudos apresentados pelo segurado são incapazes de garantir que os danos elétricos foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária apelante. Aliás, assevera que dos laudos apresentados, se pode extrair que o dano foi motivado por descarga elétrica (raio), fator esse que afasta a responsabilidade da concessionária no tocante aos danos materiais suportados por consumidores atingidos pelo fenômeno natural.

Pontua que, como dito em sede de contestação, inexiste um indicio sequer que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade, e, se houve, se ela foi exclusivamente que causou a queima dos aparatos na unidade consumidora mencionada na inicial, inexistindo razão para pretensão de ressarcimento.

Por fim, superada a preliminar, que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo ser julgada improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Num.34100985), pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, ante a ocorrência da preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra
.”

No caso em tela, o pedido de prova pericial foi expressamente apreciado pelo juízo a quo na decisão saneadora nos seguintes termos:

“a prova pericial requestada pelo requerido se mostra inócua, diante da substituição das peças danificadas.

Com efeito, o julgador é destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento.

(...)

Destarte a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção de prova pericial requerida.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença. ” (Num. 34100975).

A concessionária Apelante, todavia, não interpôs recurso contra a referida decisão, conforme certidão de decurso de prazo (Num.34100976 – Pág.1), dando ensejo a preclusão.

Ora, cabia à requerente a interposição de recurso em face da decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracteriza-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora em fase recursal, a cassação da sentença por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A contra ENERGISA MATO GROSSO (apelante), que julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 42.378,11 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização. Condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Em síntese as teses do mérito recursal são as seguintes: excludente de responsabilidade, inexistência de nexo causal, ausência de reclamação administrativa; o laudo existente nos autos é unilateral e não tem as especificações necessárias.

Pois bem.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“Outrossim, a parte Requerida enquadra-se nas normas constitucionais dos artigos 37, §6°, e 175, que estabelece a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos prejuízos causados a terceiros, em decorrência da execução do serviço.

Destarte, não se pode perder de vista ainda que no caso em tela, aplicam-se também as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do disposto nos arts. 14 e 22 do CDC, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL — AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SUMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA.1. Concluiu o acordão recorrido que a relação entre a seguradora e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a seguradora -

que se sub-rogou nos direitos da seguradora – e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do Julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Cumpre ressaltar quanto a inversão do ônus da prova, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no procedente supramencionado, ao qual me alinho, é no sentido de que, cabível a inversão do ônus da prova, com observância do regramento do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

(...)

Nessa esteira, os documentos acostados na inicial consubstanciam prova suficiente de que os danos elétricos sofridos pela segurada da autora foram causados por descarga elétrica e/ou oscilações bruscas na rede elétrica, de tal sorte, a ré enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica cumprindo-lhe o dever de atenção e reparos frequentes nas instalações e nos equipamentos condutores de energia elétrica às unidades consumidoras.

De mais a mais, não se apontou, concretamente, qualquer outra causa eficiente para a danificação dos equipamentos eletrônicos da segurada, a não ser a alteração da carga na rede elétrica, oscilação de energia elétrica.

Enfim, inaceitável a pretendida exoneração do fornecedor, haja a vista se tratar de risco inerente à atividade, mesmo porque a expectativa legitima de segurança é intrínseca em matéria de proteção ao consumidor.

Desse modo, comprovado os danos materiais sofridos e o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela ré e os referidos danos, como também não demostrada qualquer causa excludente da responsabilidade da ré, exsurge o dever de indenizar, fazendo jus ao ressarcimento dos valores postulados.

Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA promovida por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A , para CONDENAR

a Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ao ressarcimento dos prejuízos suportados por um de seus segurados no importe de

R$ 42.378,11 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da condenação. ”

Pois bem. Conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. ”

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à arguição de que os laudos apresentados pelo segurado à recorrida seriam incapazes de garantir os danos elétricos foram motivados por uma oscilação de energia decorrente de falha da prestação de serviço e, ainda, que o alegado dano foi motivado por descarga atmosférica (raio), o que afastaria a responsabilidade da concessionária no tocante aos danos materiais suportados por consumidores, não prosperam.

Como dito, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, eis que presta serviço público de fornecimento de energia elétrica, forte no disposto no art. 37, §6º, da CF/88. Nessa modalidade, a responsabilidade civil somente é afastada no caso de restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Ademais, a concessionária apelada como prestadora de serviço público essencial, enquadra-se na regra do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

A novel doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar-se segurança e eficiência aos serviços prestados aos consumidores, especialmente nas práticas relacionadas à prestação de serviços essenciais, como ocorre
in casu
.

Na espécie, não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos nos equipamentos do segurado, não tendo a ré logrado afastar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado, mesmo considerando de descarga atmosférica (raio) na data do evento danoso.

Daí por que entendo que a responsabilidade pelos danos causados ao segurado, cujo prejuízo foi suportado pela autora na condição de seguradora e que se sub-rogou no direito de cobrança dos danos à ofensora, é da concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia, que tem o dever de manter o regular funcionamento do serviço sem súbitas alterações na tensão elétrica, tomando as precauções necessárias e realizando investimentos para que previsíveis fenômenos da natureza, a exemplo das descargas atmosféricas (raio), não prejudiquem os consumidores.

Por seu turno, os documentos Num. 34099483 – Pág.8/9 e Num.34099485 – Pag.3/7 comprovam satisfatoriamente os danos nos equipamentos da segurada, bem como que decorreram de descarga elétrica, resultando no prejuízo de R$ 42.378,11 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos) adimplido pela autora a segurada (Num. 34099482 – Pág.5).

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DOS DANOS - VERBETE SUMULAR 188/STF - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO SERVIÇO E O DANO INDENIZADO DEMONSTRADO - JUROS MORATÓRIO INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, ao ponderar todas as questões, formou seu convencimento com base nas provas dos autos e afastou a necessidade de produzir outras. Embora por força do artigo 349, do CPC, ao réu revel seja lícita a produção de provas desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, o posicionamento do juiz singular mostrou-se adequado tendo em vista que a documentação constante dos autos é suficiente para dirimir a questão. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Consoante dispõe o Verbete Sumular n. 188/STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Na hipótese, está comprovado o dano decorrente da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termo do artigo 373, II, do CPC, sobretudo quanto à cautela necessária para evitar problemas no sistema elétrico, que prejudiquem o fornecimento de energia, em caso de descargas atmosféricas. Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie. Nos termos do que dispõe o Código Civil, doutrina e jurisprudência, tratando-se de obrigação sem fixação de prazo certo, a constituição da devedora em mora se aperfeiçoa na data da citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde então. (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO – GRAU MÁXIMO ARBITRADO PELO JUIZ. Recurso conhecido e desprovido. 1. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, situação que, de outro lado, também neste sentido, égide da responsabilidade civil objetiva, estabelece o CDC, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º, Lei 8078/90). 2. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem aos segurados contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil, devendo ser mantida sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, seguem tal entendimento legal e consagrado na jurisprudência pátria. 3. Arbitrados em grau máximo na sentença, mantida a sentença, não se majoram os honorários advocatícios’. (N.U 0055305-38.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020